Tribunal: TJPA
Processo: 0014843-09.2016.8.14.0045
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014843-09.2016.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCIVANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO EM EXORDIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO DA UNIÃO A LIDE. DESNECESSIDADE. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restou evidente que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se olvidar de sua responsabilidade, mesmo em se tratando de medicamento que não consta na lista de distribuição do SUS, e dessa forma, firmo meu posicionamento em consonância com o proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a competência da Justiça Federal existe somente nas hipóteses em que o medicamento não possua registro na ANVISA, ou se trate de medicamento experimental, não sendo este o presente caso.

2.

Apelado cumpriu com todos os requisitos do Tema 106 do STJ para a concessão de medicamento não constante na lista de distribuição do Sistema Único de Saúde.

3.

O apelado comprovou por meio de laudo médico fundamentado a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos e terapias fornecidas pelo SUS (ID. 5312285 - Pág. 2), bem como reforçou neste laudo a imprescindibilidade do medicamento requerido.

4.

A tese da reserva do possível não pode ser meramente invocada e ser tomada por verdadeira sem nada que a embase e lhe dê higidez, o Estado do Pará, em que pese sua alegação, não demonstrou de fato a sua impossibilidade de custeio do tratamento requerido, tendo se limitado a alegar que seus recursos financeiros são escassos.

5.

Astreintes fixadas em valor razoável e proporcional.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0014843-09.2016.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE REDENÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR ESTADUAL: EDSON DOS SANTOS MATOSO.

APELADO: ALCIVÂNIO RODRIGUES OLIVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO: ROGERIO FELIPE ZACHARIAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, na ação de obrigação de fazer ajuizada por Alcivânio Rodrigues Oliveira, onde o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, julgou a demanda procedente e condenou o Estado do Pará a obrigação de fazer de fornecimento de medicamento.

Alcivânio Oliveira ajuizou ação em razão de ser portador de
Mulofibrose
grave (CID10: C94.5;
CID:D47-1
), aduz que lhe foi indicado o uso do medicamento
RUXOLITINIBE
Jakavi, de uso continuo e por tempo indeterminado, todavia, ao requerer tal medicamento ao SUS teve seu pedido negado, razão pela qual realizou a judicialização de seu pleito.

O Juízo proferiu sentença em ID. 5312287, julgando a demanda procedente e condenando o Estado do Pará na obrigação de fornecer o fármaco Ruxolitinibe, enquanto durar o tratamento, conforme prescrição médica.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 5312289), alegando, em suma, que falta a prova da indispensabilidade do medicamento, pois, este não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, e por isso, o seu fornecimento não pode ser onerado ao apelante, ante a responsabilidade da União no fornecimento.

Relata que o dinheiro público é limitado e tem que ser gasto de forma adequada e racionalizada, pois, se o Estado passar a disponibilizar medicamentos de alto custo a todos, sem discriminar as condições clínicas contempladas, não haverá recursos suficientes para tanto, pelo qual, requereu a reforma do
decisum
.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais em ID. 5312292, pugnando pelo total desprovimento do recurso interposto, para que a decisão guerreada se mantenha
in totum
.

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 5723510).

Em despacho (ID. 5816657), realizei pedido de nota técnica acerca do medicamento requerido em juízo, nota esta que foi juntada em ID. 5831172.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
existindo preliminares a serem analisadas, passo a análise destas.

I-

Da preliminar de responsabilidade da União e da incompetência absoluta do Juízo Estadual.

O recorrente alega que ante ao fato de a lide versar sobre o fornecimento de medicamento de alto custo, não incluso nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde, cabe a União, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, e, consequente, a Justiça Federal o julgamento do feito.

Sem dilações necessárias, entendo que não assiste razão ao apelante, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente necessita de atuação do Sistema Único de Saúde, pois, dentre os 03 (três) entes federativos, o apelado escolheu demandar em desfavor do Estado do Pará, razão pela qual a presente Justiça Estadual é competente para realizar análise e julgamento do feito, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO
.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1– Preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente Estadual e de incompetência absoluta do Juízo “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
2 – Preliminar de perda do objeto. Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. 3 – Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas. 5 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 6 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF. 4 – Remessa Necessária conhecida, com a manutenção da sentença recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa necessária nº 0005094-12.2018.14.0040, da Comarca de Parauapebas/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da relatora. 32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2019 - PLENÁRIO VIRTUAL - Segunda-feira, 04/11/2019 Belém (PA), 12 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00050941220188140040 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019)

Acerca da competência do Estado do Pará para constar no polo passivo da demanda, entendo que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 e seguintes o direito a saúde e suas características,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Estabelece também a competência comum dentre os entes para garantirem a devida prestação da saúde, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Resta evidente que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se olvidar de sua responsabilidade, mesmo em se tratando de medicamento que não consta na lista de distribuição do SUS, e dessa forma, firmo meu posicionamento em consonância com o proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a competência da Justiça Federal existe somente nas hipóteses em que o medicamento não possua registro na ANVISA, ou se trate de medicamento experimental, não sendo este o presente caso, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename
. IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.

V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".
VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios. VII - Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 . VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020. IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal. X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). XI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 174544 PR 2020/0221697-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2021) grifamos.

Entendimento na esteira do Tema Repetitivo 686 do STJ:

O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.

Dessa forma, afasto a preliminar levantada de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, e, consequentemente, de competência da União e da Justiça Federal.

Não havendo mais preliminares pendentes de análise, passo ao mérito.

II-

Do Mérito

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, onde o juízo sentenciante julgou a demanda procedente e condenou o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento que o apelado necessita fazer uso, chamado Ruxolitinib, para tratamento de mielofibrose (
CID:10
; C94.5: CID:D47-1).

O direito a saúde é decorrente de um dos princípios basilares estipulados na Constituição Federal, o princípio do direito à vida, previsto no art. 5º,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Complementa:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O medicamento requerido pelo apelado em exordial, e concedido pelo juízo em sentença, não consta na lista de distribuição do Sistema Único de Saúde, porém, possui registro ativo da ANVISA e é considerado medicamento de custo elevado.

Para a concessão de medicamentos que não se encontram na Relação Nacional de Medicamentos fornecidos pelo SUS, aplica-se o exposto no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, onde exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos.

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Dessa forma, devem estar presentes os 03 (três) itens acima citados, para que o Estado possa ser compelido a fornecer o medicamento.

Ao compulsar os documentos juntados aos autos, verifico que o apelado comprovou por meio de laudo médico fundamentado a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos e terapias fornecidas pelo SUS (ID. 5312285 - Pág. 2), bem como reforçou neste laudo a imprescindibilidade do medicamento requerido.

Ressalto que, em nota técnica 17730 juntada em ID. 5831172, fica descrito na página 2 (dois) a existência de outras opções disponíveis no SUS, para o tratamento da referida enfermidade, quais sejam hidroxiureia, talidomida associada a prednisona, danazol, suporte transfusional, esplenectomia e radioterapia local, todavia, pelos motivos aduzidos no laudo médica acima referido, o apelado não pode fazer utilização de alguns desses tratamentos, e/ou estes não possuem eficácia no seu tratamento.

A nota técnica também afirmou que não existe medicamento genérico e/ou similar ao Ruxolitinibe, dessa forma, mesmo que a conclusão do CONITEC tenha sido desfavorável ao uso do medicamento, no momento, este é o único medicamento apto a ser utilizado no tratamento do apelado.

Verifico então que o apelado cumpriu com os requisitos do Tema 106 do STJ.

Demais, entendo importante ressaltar o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação versa sobre a responsabilidade do Estado para com o direito a saúde, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

Cristalino então a solidariedade dos entes públicos no fornecimento de tratamento médico adequado a quem precise, ressalto também que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

No presente caso, a ação foi ajuizada em face do Estado do Pará, e cabe a este a responsabilidade de garantir ao apelado o medicamento a qual necessita.

Não há o que se falar em responsabilidade da União na presente hipótese, pois como exposto em preliminar, não se trata de medicamento sem registro na ANVISA, ou de tratamento experimental, e sim, medicamento que possui registro para o tratamento da doença que acomete o apelado, qual seja, Mielofibrose.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

Cominatória. Competência da Vara da Fazenda Pública ante a necessidade de prova técnica complexa.
Litisconsórcio passivo entre União e DF. Desnecessidade. Fornecimento de medicamento - Ruxolitinibe 20mg (jakavi). Dever do Estado. Resp 1.657.156/RJ (tema STJ 106). É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA.

(TJ-DF 07128486020208070016 DF 0712848-60.2020.8.07.0016, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 08/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. FÁRMACO DE CUSTO ELEVADO COM REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE RECEITA. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
1. O Sistema Único de Saúde fundamenta-se no princípio da cogestão, com cooperação simultânea dos entes federativos, competindo a todas e a cada esfera estatal a garantia à saúde, a teor do art. 23, II, da CR/88.
2. A saúde, que impacta na dignidade e na vida, é direito individual indisponível. A Constituição Federal (art. 196) e a legislação criaram a obrigação juridicamente vinculante de garanti-la, da qual o ente da Administração Pública não pode se esquivar com justificativas baseadas em juízos de conveniência e oportunidade (discricionariedade). 3. A apresentação e a retenção de receita médica são fundamentais, todavia não podem ser determinadas sem considerar as condições da saúde pública no país, fazendo-se suficiente a apresentação trimestral.

(TJ-MG - AC: 10000205088750005 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Por fim, o Estado do Pará levanta a tese da reserva do possível, pois os recursos deste são limitados, e, se estes não são utilizados de forma adequada e racionalizada, põe em risco todo o sistema de saúde constituído.

De pronto, entendo que não assiste razão ao apelante, pois, a tese de reserva do possível foi meramente invocada e não deve ser tomada por verdadeira sem nada que a embase e lhe dê higidez, o Estado do Pará, em que pese sua alegação, não demonstrou de fato a sua impossibilidade de custeio do tratamento requerido, tendo se limitado a alegar que seus recursos financeiros são escassos, dessa forma é o entendimento dos demais Tribunais nacionais:

DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não é lícito ao Poder Público, para demitir-se do encargo de tornar efetivo o direito à saúde, invocar a cláusula da reserva do possível, sem demonstrar objetiva e fundamentadamente a sua indisponibilidade financeira. 3. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00035725420148100022 MA 0135572017, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2019 00:00:00)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE INSUMO/MEDICAMENTO - DIREITO Á SAÚDE - RESERVA DO POSSÍVEL - ASTREINTE - POSSIBILIDADE - RETENÇÃO DE RECEITA. 1- Conforme art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 2- Comprovada a necessidade de determinado medicamento é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente, sendo prudente condicionar o fornecimento à retenção de receita. 3- A tese defensiva da reserva do possível impõe o ônus de prova a quem a alega quanto aos seus elementos. 4- Tratando-se de obrigação de fazer, é aplicável multa coercitiva.

(TJ-MG - AC: 10016160129546001 Alfenas, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/09/2021